Tribunal: TJBA
Processo: 8045440-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045440-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVAN PAULO MORAIS TEIXEIRA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA IDENTIFICADA - DATA DE EFEITOS DA PROMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL PARA CLASSE ESPECIAL – PROMOÇÃO A CLASSE I DEFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR – CONDIÇÕES PARA PROMOÇÃO A CLASSE ESPECIAL REUNIDAS EM 01/04/2020 – PUBLICAÇÃO DA QUAL CONSTOU DATA POSTERIOR – ILEGALIDADE - EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS DEFERIDOS - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança onde a parte impetrante, investigador de policial civil, classe especial, requer que os efeitos funcionais da promoção da classe I para Especial retrocedam a 01/04/2020, em ressarcimento a preterição praticada, conforme artigo 68, § 2º da Lei Estadual nº 11.370/2009. 2. Quanto a alegação de inadequação da via eleita resta afastada, tendo em vista que a prova dos autos é suficiente para análise das promoções anteriores do impetrante e suas avaliações, de forma a que se possa infirmar se houve ou não irregularidade na data em que foi fixada a promoção do requerente a Classe Especial. 3. O acórdão de ID 87894382 demonstra que foi concedida ao impetrante, em ação mandamental anterior tombada sob número 8014637-33.2022.8.05.0000 “...para reconhecer o direito do Impetrante de ter sua promoção à Classe I de Investigador da Polícia Civil, concedida em 04/09/2019, retroativa à data de 01/04/2014, com efeitos pecuniários a partir da impetração do mandamus”. 4. As avaliações de desempenho do impetrante dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 se encontram acostadas aos autos entre os eventos 87894389 e 87897603 e comprovam bom rendimento e classificação dentro do número de vagas estabelecido para promoção, em relação aos demais participantes do certame. 5. Ocorre que o histórico funcional de evento 87894381 - Pág. 2 demonstra que o mesmo passou a Classe Especial apenas em 01/03/2021, conforme Portaria colacionada no ID 94716258 - Pág. 19 e não contestada pelo Estado, sendo o direito do impetrante em ter reconhecidos os efeitos funcionais da referida promoção a partir de 01/04/2020 reconhecido pelo documento de evento 92842119, colacionado pelo Estado. 6. Segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo para que os efeitos funcionais da promoção na carreira da Classe I para Classe Especial incidam a partir de 01/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045440-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IVAN PAULO MORAIS TEIXEIRA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por AFASTAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .